Tribunal: TJDFT
Processo: 0720916-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS CONCEDIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. PERÍCIA ATUARIAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES E COMPLEMENTOS DE APOSENTADORIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Uma das teses firmadas no REsp n. 1.312.736/RS (Tema 955), em regime de recurso repetitivo, que trata da revisão do benefício de previdência complementar privada em razão dos reflexos das horas extras concedidas na Justiça do Trabalho aos empregados do Banco de Brasil S.A, é a de que os valores a serem aportados para recomposição da reserva matemática da Previ deverão ser apurados por meio de perícia técnica atuarial, na fase de liquidação de sentença.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.